Tribunal: TJPA
Processo: 0800945-16.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800945-16.2021.8.14.0013

APELANTE: MISAEL SILVA GALVÃO

APELADO: L. V. L. G., A. L. L. G.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800945-16.2021.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM.

APELANTE: MISAEL SILVA GALVÃO
.

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: A. L. L. G.

APELADO: L. V. L. G.

REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE REIS LIMA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FIXADOS EM 25% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADOS. NO MÉRITO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO. FILHOS MENORES NASCIDO EM 15/07/2013 E 22/07/2019. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em favor dos menores A. L. L. G e L. V. L. G (nascidos em 15/07/2013 E 22/07/2019), no percentual de 25% do salário-mínimo, considerando a condição financeira do alimentante, que se encontra desempregado e realiza “bicos”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 25% do salário-mínimo fixado como pensão alimentícia para os filhos menores é adequado, considerando a alegação de desemprego do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alimentante, embora desempregado, reconheceu sua responsabilidade financeira para com os filhos, sendo incontroversa sua paternidade e a obrigação de prover o sustento dos menores.

4. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo as necessidades dos alimentados presumidas em razão da menoridade, enquanto a possibilidade do alimentante deve respeitar a sua capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A fixação de alimentos em 25% do salário-mínimo é adequada diante da necessidade dos menores e da possibilidade do alimentante, mesmo que este se encontre desempregado".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MISAEL SILVA GALVÃO
,
objetivando a reforma
da sentença proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que
julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia em favor dos filhos L. V. L. G. e A. L. L. G. (nascidos em 15/07/2013 e 22/07/2019, respectivamente), no valor de 25% do salário-mínimo.

Os requerentes, ora apelados, representados por sua genitora, interpôs ação de alimentos com pedido de liminar em desfavor do requerido, ora apelante, requerendo a fixação de alimentos no valor correspondente a 32% do salário-mínimo vigente.

Em sentença de Id nº 16345610, o Juízo de Primeiro Grau, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar a título de pensão alimentícia em favor dos requerentes, no valor de 25% do salário-mínimo vigente.

Inconformado,
MISAEL SILVA GALVÃO
, interpôs recurso de Apelação (ID. Nº 16345668), alegando em resumo, preliminarmente que houve cerceamento defesa ante o julgamento antecipado da lide e, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, defende que o valor fixado é desproporcional.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, no afã de ser reduzido os alimentos para o percentual de 18,18% do salário-mínimo.

A Apelada apresentou contrarrazões no id. 16345675, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no id nº 20440619, onde manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após regular distribuição vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

III.

DAS PRELIMINARES

III.1 – Cerceamento de Defesa, ante o julgamento antecipado da lide:

Sustenta o recorrente que houve violação ao seu direito de defesa, ante a impossibilidade de produção de provas.

Sem razão. Explico:

O recorrente apresentou contestação no id. 16345595, onde reconheceu a sua responsabilidade financeira com os seus filhos, só se insurgindo em relação ao valor requerido, sob a alegação de estar desempregado, trabalhando de “bicos”.

Deste modo, a produção de prova requerida pelo réu é totalmente impertinente e protelatória, tendo em vista que restou incontroversa a sua situação de desempregado e a paternidade em relação aos autores, ambos menores de idade.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz "ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 843.680 , Min. Herman Benjamin)

Ante o exposto rejeito essa preliminar

III.2 – Nulidade da Sentença por falta de fundamentação:

Alega o recorrente que a sentença é nula por ausência de fundamentação.

A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.

Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.

A alegação de que houve cerceamento de defesa não pode ser acolhida. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as desnecessárias ou protelatórias. O apelante, nas razões de seu recurso, nem sequer indicou os fatos que pretendia provar, por meio de prova oral. Ademais, a causa já estava madura para julgamento, já estando nos autos todos os elementos necessários de prova.

No caso em comento, atesto que houve apreciação pelo Magistrado da questão trazida a baila de maneira objetiva, encontrando-se, ao reverso do defendido pela parte apelante, analisado todos os requisitos para que o pedido exordial fosse acolhido. O acerto ou não do julgamento quanto à questão posta em discussão trata-se de mérito, não caracterizando nulidade.

Além disso, friso que não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação.

De modo que a decisão primeva fora objetiva, direta e sucinta, mas resolveu a questão posta em juízo, de maneira pertinente e completa. Logo, não pende sobre ela a pecha eriçada quanto à ausência de motivação.

Motivo pelo qual também rejeito essa preliminar.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se a respeito da fixação de alimentos prestados pelo apelante em favor de seus dois filhos, menores de idade.

Adianto,
o recurso não merece prosperar, pois as alegações da parte apelante são insuficientes para modificar a decisão recorrida.

Com atenção ao artigo 1.696 do Código Civil/2002 e o artigo 22 da lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), incumbe aos pais o dever de sustento dos filhos menores, isto é, a obrigação genérica e ampla de prestar-lhes assistência, ou ainda, o dever de criar e de sustentar a prole, vejamos:

“Art. 1.
696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.

“Art
. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.

Após detida análise dos autos, verifica-se ser incontroverso que a pensão alimentícia é devida aos autores, com despesas presumidas e crescentes. Inquestionável o parentesco existente entre o apelante a os apelados, conforme certidão de nascimento acostada aos autos (ID. Nº 16345583 Páginas 2-3), comprovando a existência do vínculo familiar.

O § 1.º do art. 1.694 do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados observando-se as necessidades do alimentado e a possibilidade financeira do obrigado, vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2.º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia”.

No caso em tela, as necessidades dos alimentandos são presumidas em face da menoridade. Nesse passo, não há dúvida de que sua genitora, a senhora ELIANE REIS LIMA, tem despesas com a manutenção das necessidades pessoais dos menores, as quais incluem alimentação, vestuário, calçados, lazer, higiene, médico e tantos outros itens que se apresentam diariamente.

Assim, deve a fixação da prestação alimentícia respeitar o binômio necessidade/possibilidade, de modo que o seu arbitramento não se converta em gravame insuportável ao alimentante e nem em enriquecimento ilícito do alimentado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. 1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentado, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros. 2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição Federal. 3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes. 4. Recursos de apelação e adesivo não providos. (TJ-DF 00027370620168070014 - Segredo de Justiça 0002737-06.2016.8.07.0014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. PLEITO DE REDUÇÃO. DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO ALIMENTAR NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISORIAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Não havendo desproporcionalidade na decisão que fixa alimentos provisórios, a sua manutenção é a medida que se impõe -
Para a fixação dos alimentos deve ser observado o critério necessidade/possibilidade, de modo que não pode ser irrisório e nem excessivo, para que não prejudique uma das partes em detrimento da outra.
Não comprovada a desproporcionalidade do valor fixado a título de alimentos provisórios, a decisão que os fixou deve ser mantida - Agravo conhecido e não provido. (TJ-AM - AI: 40059925620188040000 AM 4005992-56.2018.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020).

Deste modo, o valor da pensão alimentícia deve ser suficiente as necessidades dos alimentados e dentro das possibilidades do alimentante, considerando os seus encargos de família.

Assim, a fixação da verba alimentar sobre percentual do salário-mínimo se mostra pertinente quando o alimentante não possui vínculo formal de trabalho ou se encontra desempregado, priorizando-se a obrigação do pai ou da mãe em contribuir, às luzes do trinômio alimentar, com o sustento material dos seus descendentes.

O réu alega que está desempregado, razão pela qual não tem condições de efetuar o pagamento da pensão alimentícia nos moldes fixados, pleiteando sua redução. No entanto, tal situação foi considerada na r. sentença, e a redução do valor dos alimentos nos moldes pretendidos é claramente insuficiente para suprir as necessidades dos menores.

Ressalte-se, ademais, ser o recorrente jovem, contando com 30 anos de idade (id. 16345597 - Pág. 4), e não há notícias de que ele tenha problemas de saúde, ou qualquer limitação ou incapacidade, devendo empenhar-se para trabalhar e obter os meios necessários para o sustento dos filhos, pagando-lhes valor razoável. Também não há notícia de que ele tenha outros filhos.

Assim, acertada a sentença, que soube bem fixar o valor da verba alimentar em percentual que se afigura razoável, de forma a atender às necessidades dos alimentandos, sem onerar em demasia o alimentante, observado o binômio necessidade/possibilidade. Eventual redução poderia comprometer a subsistência dos menores.

Deste modo, totalmente insubsistente as alegações do apelante.

Portanto, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, deve ser mantido o decisum de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de alimentos com pedido liminar, fixando a pensão alimentícia no valor de 25% do salário-mínimo vigente.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024